Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-62.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - COOPERATIVA HABITACIONAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISCUSSÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO - COMPETÊNCIA DECLINADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO TJSP No. 623/2013, DEVENDO O PRESENTE RECURSO SER JULGADO POR UMA DAS E. CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - COOPERATIVA HABITACIONAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISCUSSÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO - COMPETÊNCIA DECLINADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO TJSP No. 623/2013, DEVENDO O PRESENTE RECURSO SER JULGADO POR UMA DAS E. CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUAIS SEJAM, DA 1a à 10a CÂMARAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição.